Tribunal: TJSP
Processo: 1016931-90.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SENTENÇA QUE ACOLHEU A PRELIMINAR ARGUIDA PELO RÉU DE INÉPCIA DA INICIAL E JULGOU EXTINTA A AÇÃO.
Preliminar de nulidade da sentença prejudicada. Pedido genérico formulado pela autora. Mera indicação de conta e período que não se afiguram suficientes. Ausência de exposição dos motivos que justificassem a pretensão. Tese acolhida pela Turma Especial de Direito Privado 2,

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SENTENÇA QUE ACOLHEU A PRELIMINAR ARGUIDA PELO RÉU DE INÉPCIA DA INICIAL E JULGOU EXTINTA A AÇÃO.
Preliminar de nulidade da sentença prejudicada. Pedido genérico formulado pela autora. Mera indicação de conta e período que não se afiguram suficientes. Ausência de exposição dos motivos que justificassem a pretensão. Tese acolhida pela Turma Especial de Direito Privado 2, deste Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2121567-08.2016.8.26.0000 - "Ação de prestação de contas ajuizada por correntista de instituição financeira. Pedido genérico. Tese firmada - Impossibilidade de ajuizamento de ação de exigir contas por correntista de forma vaga e genérica. Necessidade de se apontar na inicial o indicativo dos lançamentos reputados indevidos e/ou duvidosos e o período exato em que ocorreram, com exposição de motivos consistentes que justifiquem a provocação do Poder Judiciário. Aplicação do caso concreto: Recurso do banco provido para julgar extinta a ação, sem exame do mérito, com fundamento no art. 485, inc. I e VI, do CPC, invertido o ônus da sucumbência".
IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1016931-
90.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante LUDMILA
CATELAN, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Prejudicada a preliminar da apelante, negaram provimento ao recurso.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO E MELO
COLOMBI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016931-90.2019.8.26.0068 -Voto no 15499
2
Apelação Cível no 1016931-90.2019.8.26.0068
Comarca: Barueri
Juízo de Origem: 4a Vara Cível
Apelante: Ludmila Catelan
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
Magistrada Sentenciante: Dra Renata Bittencourt Couto da Costa
VOTO no 15499
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SENTENÇA QUE ACOLHEU A
PRELIMINAR ARGUIDA PELO RÉU DE INÉPCIA DA
INICIAL E JULGOU EXTINTA A AÇÃO.
Preliminar de nulidade da sentença prejudicada. Pedido genérico
formulado pela autora. Mera indicação de conta e período que
não se afiguram suficientes. Ausência de exposição dos motivos
que justificassem a pretensão. Tese acolhida pela Turma
Especial de Direito Privado 2, deste Tribunal de Justiça, no
julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
no 2121567-08.2016.8.26.0000 - “Ação de prestação de contas
ajuizada por correntista de instituição financeira. Pedido genérico.
Tese firmada - Impossibilidade de ajuizamento de ação de exigir
contas por correntista de forma vaga e genérica. Necessidade de se
apontar na inicial o indicativo dos lançamentos reputados indevidos
e/ou duvidosos e o período exato em que ocorreram, com exposição
de motivos consistentes que justifiquem a provocação do Poder
Judiciário. Aplicação do caso concreto: Recurso do banco provido
para julgar extinta a ação, sem exame do mérito, com fundamento
no art. 485, inc. I e VI, do CPC, invertido o ônus da sucumbência”.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de apelação interposta por Ludmila Catelan
contra sentença que julgou extinta ação de exigir contas movida contra Banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016931-90.2019.8.26.0068 -Voto no 15499
3
Santander (Brasil) S/A sem resolução do mérito (CPC, art. art. 485, I e VI),
condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa.
Em preliminar, argui nulidade da decisão, aduzindo
equívoco na análise dos fatos e na prestação jurisdicional, o que feriu o “devido
processo legal” e o “princípio da não surpresa”, postulando “(...) que o feito
tenha seu regular prosseguimento nos demais tramites processuais, em respeito
ao princípio da primazia do julgamento do mérito, princípio da não surpresa,
porque feriu o devido processo legal, pela ausência de congruência entre os
fatos e a fundamentação, e porque não examinou em toda a sua amplitude o
pedido formulado na inicial (com a sua fundamentação) e o precedente citado
não se aplica ao caso em questão” (fls. 250). No mérito, pretende reforma,
aduzindo, em síntese, não ter proposta ação para prestação de contas de forma
genérica, pois indicou a conta corrente, com número expresso, data de início e
fim do pedido, apontamento detalhado e específico na planilha (fls. 14/17).
Recurso tempestivo, preparado e processado.
Contrarrazões devidamente apresentadas, postulando, em
preliminar, falta de interesse de agir e inépcia da inicial (pedido genérico). No
mérito, manutenção da sentença e majoração dos honorários sucumbenciais.
É o relatório.
Preliminar da autora/apelante: confunde-se com o
mérito.
Preliminares da ré/apelada
Falta de interesse de agir: a questão já foi enfrentada na
Origem, que bem a rechaçou: “Nos termos da Súmula n.o 259, do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, “A ação de prestação de contas pode ser
proposta pelo titular de conta bancária”, de forma que, a princípio, existe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016931-90.2019.8.26.0068 -Voto no 15499
4
interesse de agir da parte autora em exigir contas da parte ré, junto a qual
manteve conta corrente durante o período indicado na petição inicial” (fls.
238).
Inépcia da inicial: de igual modo, foi analisada e acolhida
pelo juízo singular, o que ora se preserva, ficando prejudicada a nulidade
arguida pela autora.
A apelante ajuizou a presente ação de exigir contas contra o
Banco Santander (Brasil) S/A, buscando: “(...) Apresentar e prestar contas na
forma adequada, especificando-se as receitas, aplicação das despesas e os
investimentos se houver, mês a mês de todos os encargos debitados e
movimentações na conta corrente da autora, de n.° 13003155-8, agência 3632,
desde a data de 10/01/2013 até 11/10/2017, em forma mercantil, especificando
e demonstrando ao final qual o percentual e a legalidade das cobranças,
encargos, transferências, dos débitos de juros, juros sobre excesso, juros e
demais taxas e tarifas debitadas, bem como o montante final dos referidos
lançamentos (débito e crédito), assim instruir as contas com documentos
justificativos de especificação de receitas, aplicação das despesas, e os
investimentos se houve, bem como respectivo saldo, e apresentar todos os
contratos firmados durante a movimentação e autorização escrita da
Requerente sobre cada encargos, desde a data de 10/01/2013 até 11/10/2017,
cujas cópias não foram apresentadas e nem entregues a autora.” (fls. 7/8).
Quanto à prestação de contas, mister destacar que a C.
Turma Especial - Privado 2 - deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo, no
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no
2121567-08.2016.8.26.0000, relatado pela Desembargadora LÍGIA ARAÚJO
BISOGNI, e julgado em 28/3/2017, fixou o seguinte entendimento:
“INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016931-90.2019.8.26.0068 -Voto no 15499
5
REPETITIVAS IRDR - Ação de prestação de contas ajuizada por correntista de
instituição financeira. Pedido genérico. Tese firmada - Impossibilidade de
ajuizamento de ação de exigir contas por correntista de forma vaga e genérica.
Necessidade de se apontar na inicial o indicativo dos lançamentos reputados
indevidos e/ou duvidosos e o período exato em que ocorreram, com exposição
de motivos consistentes que justifiquem a provocação do Poder Judiciário.
Aplicação do caso concreto: Recurso do banco provido para julgar extinta a
ação, sem exame do mérito, com fundamento no art. 485, inc. I e VI, do CPC,
invertido o ônus da sucumbência.” (grifei).
Nesta esteira, sem prejuízo das alegações da apelante,
irretocável a decisão, porquanto não houve indicação específica dos
lançamentos reputados indevidos e tampouco exposição dos motivos que
justificassem a pretensão, não se afigurando suficiente a indicação da conta
corrente e do período.
Destarte, nada há a ser alterado na sentença, cujos
argumentos permanecem incólumes e merecem destaque:
“Neste ponto observo que não se mostra suficiente para
tanto a mera transcrição dos lançamentos como feito inclusive em planilha
apartada da inicial. Não há justificativa ou impugnação específica dos
lançamentos transcritos na planilha, lembrando que no pedido, conforme se
verifica da transcrição acima, a pretensão é genérica, requerendo a
especificação das receitas, aplicação das despesas e os investimentos se
houver, mês a mês de todos os encargos debitados e movimentações. Note-se
que além de genérica a pretensão relaciona-se a legalidade dos lançamentos,
requerendo a autora que o réu demonstre a legalidade das cobranças,
encargos, transferências, dos débitos de juros, juros sobre excesso, juros e
demais taxas e tarifas debitadas, o que reporta a discussão de mérito dos
lançamentos também indevida em ação de exigir contas (entendimento já fixado
no julgamento do Tema 908 do C. STJ). Mesmo em relação aos lançamentos
indicados na planilha juntada como documento da inicial, não há indicação de
motivos consistentes que justifiquem o ingresso da ação de exigir contas. A
mera a alegação de que são duvidosos, quando resta evidente que se tratam de
lançamentos usuais na relação entre os correntistas e a instituição financeira.
Veja por exemplo, as tarifas bancárias, as quais se encontram todas previstas
em regulamentação expedida pelo Conselho Monetário Nacional (Resolução
CMN no 3.919,de 2010 (sobre serviços essenciais gratuitos) e Resolução CMN
no 4.196,de 2013 (sobre padronização de tarifas e pacotes). Destarte, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016931-90.2019.8.26.0068 -Voto no 15499
6
relação a elas, deve a parte apontar, especificamente, qual a tarifa entende ter
sido lançada de forma irregular, seja porque não se encontra prevista entre
aquelas permitidas pelo órgão regulador do setor, seja porque não ocorreu a
hipótese que enseja sua cobrança. No caso, a parte se limita a transcrever em
planilha anexa a inicial, todas as tarifas lançadas em sua conta corrente,
durante todo o período mencionado na inicial, sem indicar qualquer motivo
relevante que indique que se tratam de lançamentos irregulares. A parte autora
indica, como lançamento impugnado, por exemplo, a tarifa de mensalidade de
pacote de serviços, que é cobrada todo o mês do correntista, pelos serviços
disponibilizados no pacote contratado, tarifa Ted/Doc, que é cobrada toda a
vez em que o correntista realizada transferência eletrônica além do número
previsto em seu pacote, apontando tudo de forma genérica. Não existe qualquer
causa de pedir com relação aos lançamentos, vale dizer, a descrição do motivo
pelo qual há dúvidas sobre a legitimidade do débito de cada um dos
lançamentos apresentados na planilha anexa, lembrando que o pedido da
inicial foi genérico e a relação somente aparece na referida planilha juntada
como documentos, sem que tenha sido realizada qualquer menção a ela na
inicial” (fls. 239/240).
Nesse sentido, precedentes desta C. Câmara:
“AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - Conta corrente - Hipótese de
aplicação da tese definida no IRDR no 2121567-08.2016.8.26.0000, julgado pela E.
Turma Especial, D. Privado 2 - Pedido autoral de prestação de contas que, embora se
refira a período determinado da conta corrente e impugne lançamentos específicos,
não apresenta as abusividades ou irregularidades que pesariam sobre estes -
Ausência de exposição de motivos consistentes que justifiquem a provocação do
Poder Judiciário - Transcrição dos lançamentos bancários impugnados que não
afasta o caráter genérico do pedido - Precedentes desta C. 14a Câmara de Direito
Privado - Requisitos para o manejo da ação não atendidos - Sentença de
improcedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível no
1022277-78.2019.8.26.0405, Relator Desembargador LAVÍNIO DONIZETTI
PASCHOALÃO, J. 22/7/20).
“PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PEDIDO
GENÉRICO.
INDICAÇÃO DO LANÇAMENTO E SUA DATA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
CLARA A ESSE LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS MOTIVOS
QUE
LEVARIAM
A
PARTE
A
NECESSITAR
DO
JUDICIÁRIO
PARA
COMPREENDER O LANÇAMENTO. 1. Na ação de prestação de contas, a parte deve
indicar precisamente o lançamento objeto de impugnação, a data em que ocorreu,
bem como expor motivos consistentes que justifiquem a provocação do Poder
Judiciário. IRDR 2121567-08.2016.8.26.0000, TEMA 3. 2. No caso, a autora
informou de forma vaga e genérica que não teria compreendido lançamentos como
cobrança de tarifa de pacote, juros por utilização de limite, juros de mora por atraso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016931-90.2019.8.26.0068 -Voto no 15499
7
mensalidade de seguro, tarifa de ted, entre outros lançamentos corriqueiros. Ação de
cunho genérico e abusivo. 3. Recurso não provido.” (Apelação Cível no
1016810-62.2019.8.26.0068, Relator Desembargador MELO COLOMBI, J.
7/7/2020).
“Apelação - Ação de exigir contas - Primeira fase
Improcedência - Preliminar de intempestividade da contestação afastada -
Movimentação em conta corrente - Interesse de agir não configurado - Formulação
de pedido genérico - Hipótese que se enquadra na tese que restou acolhida no
julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
2121567-08.2016.8.26.0000, julgado pela Turma Especial de Direito Privado 2, do
Tribunal de Justiça de São Paulo - Extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos
termos do art. 485-VI do CPC é que merece ser mantida - Recurso improvido.”.
(Apelação Cível no 1000785-65.2017.8.26.0319, Relator Desembargador THIAGO
DE SIQUEIRA, J. 20/6/18).
Pela sucumbência, majora-se a verba honorária a11% sobre
o valor da causa (CPC, art. 85, § 11).
Diante do exposto, prejudicada a preliminar da apelante,
nega-se provimento ao recurso.
EDUARDO ABDALLA
Relator